Tribunal: TJES
Processo: 0000416-70.2015.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000416-70.2015.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARLY FERREIRA DE AQUINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
ES.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PR
OVISÓRIA
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA
S.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DOSIMETRIA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Preliminar -
"
A
falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, DJ de 17/2/2011)
.

2.
Preliminar -
“
E
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020
).

3.
O
advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
acolhendo uma das versões dos autos,
se ap
o
ie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso.

4.
DOSIMETRIA:
Percebe-se que o juiz sentenciante não utilizou a fração de 1/8 para cada circunstancias judicial, entretanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não se admite a adoção de um critério puramente matemático.
Precedentes.

5
.
“
É
razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
” (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

6
.
Na terceira fase
da dosimetria
, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do Código Penal.
A
pesar de ter aplicado a fração dentro dos limites legais, o juiz sentenciante não
trouxe,
em suas razões de decidi
r, a fundamentação para a aplicação d
o patamar
mínimo
de diminuição
(1/3)
.
E
m razão do efeito amplamente devolutivo da apelação,
mantêm-se
o redutor da causa de diminuição no patamar mínimo (1/3).

7
.
C
ondeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau.

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000416-70.2015.8.08.0057

APELANTE: ARLY FERREIRA DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

PRELIMINAR
ES

SUPOSTA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO
PR
OVISÓRIA
E O CONSEQUENTE
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação apta para tal medida e requer o direito do acusado apelar em liberdade.

A
nalisando a
s
entença, vejo que esta apresenta como fundamentação
que, e
mbora o recorrente tenha respondido o processo em liberdade, em passado recente foi preso e condenado pela prática de crimes graves e já se encontra cumprindo pena e, por este motivo, decretou-se a prisão preventiva neste feito.

No ponto, imperioso ressaltar que,
na esteira do entendimento da Corte Suprema,

"a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, j. em 23/11/2010, DJ de 17/2/2011)

Portanto, não subsiste a nulidade quanto a ausência de fundamentação, visto que o juiz de piso expôs
com clareza e suficiência a razão
de decidir
quando decretou a prisão preventiva no resguardo da ordem pública,
diante d
a reiteração
criminosa do apelante, condenado por outro delito no curso
da
instrução deste feito.

A
to contínuo, argumenta a defesa
que o réu possui bons antecedentes e, ainda, endereço certo, de modo que inexiste motivação para a manutenção da prisão preventiva, devendo, então, ser deferida o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, apesar dos esforços da nobre defesa,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020
)

P
elo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitad
a
s
.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ARLY FERREIRA DE AQUINO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA
/ES
.

Narra a inicial acusatória que em 26 de abril de 2015, a autoridade policial de Águia Branca foi solicitada a comparecer ao local dos fatos (casa do apelante), visto que havia uma denúncia de tentativa de homicídio, por meio de um disparo de arma de fogo.

Na oportunidade, constatou-se que a vítima (JOSÉ FERREIRA GOMES) foi até a casa do apelante (ARLY FERREIRA DE AQUINO), buscar sua companheira (LOURDES ROSA DIAS), esta que no passado também já morou com o apelante (ARLY FERREIRA DE AQUIN), contudo, ao período dos fatos, encontrava-se em relacionamento romântico com a vítima (JOSÉ FERREIRA GOMES).

Ocorre que, quando a vítima chegou à casa do apelante e chamou por sua companheira, o apelante teria, sem esboçar qualquer palavra, efetuado um disparo de arma de fogo, alvejando a vítima na parte superior do tórax.

Depois de socorrerem a vítima, os policiais deram voz de prisão ao apelante e apreenderam a arma utilizada no crime.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
condenou o recorrente

à pena de
1
3
(
treze
) anos
de
reclusão,
pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformada com a condenação suso referenciada, a defesa pugna pela anulação do julgamento do júri, sustentando que a decisão foi manifestadamente contrária as provas dos autos, e pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, acompanhado pelo parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

Exposta as principais teses defensivas, passo à análise do mérito.

Primeiramente, pugna a defesa pela anulação do julgamento do júri, considerando que sua decisão foi manifestadamente contrária as provas dos autos.

Importante observar que
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao
Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto
, “
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017)
.

Compulsando
os autos,
verifico que
a decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória
, corroborada por parte da prova produzida nos autos,
confirma
ndo
a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu quanto
a
tentativa de homicídio.

A

materialidade
do crime está cabalmente demonstrada
por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto de f
l
. 152, o qual informa que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo, bem como pelas demais provas juntadas aos autos.

Quanto a
autoria,
é
possível extrair das declarações d
as testemunhas,
em sede policial e judicial,
a
confirmação da versão apresentada pela acusação.

A
testemunha PMES

Rosinaldo
Souza Roriz
,

à
s fls.
71
, declarou:

Recebi uma ligação, chegando no local tinha a tentativa de homicídio: uma pessoa caída no chão.
S
ocorremos ela e o senhor aqui (
o
apelante) estava na porta da residência dele.
A
pós socorrer a vítima, fizemos a apreensão dele
(o apelante)
.

Após a apreensão dele, perguntamos onde ‘tava’ a arma e ele falou que estava dentro de casa, guardada em uma caixa. Ele
a
pegou para nós, apreendemos a arma e caminhamos para a delegacia.

Ele
(o apelante)
falou que tinha uma senhora com ele na casa e que o esposo dela foi lá e tentou
o
agredir.
[...] a
vítima foi a casa do acusado questionar o envolvimento do acusado com a
sua companheira
. Chegando lá, se deparou com a
referida mulher
na casa do acusado.

O acusado parecia ter
ingerido
bebida alcoólica
e a mulher também estava embriagada.

No mesmo sentido,
identifica-se
as declarações do
segundo
policial responsável pela abordagem,

a
testemunha PMES
Luciano Xavier
Louback
,
à
s fls.
72.

Ademais,
a
informante
Lou
r
des Rosa Dias
,
à
fl. 73
,
declarou que morou 4 (quatro) anos com a vítima, tendo, no interstício dessa relação, morado por 06 (seis) meses com o apelante. Ademais, afirmou que na data dos fatos, quando estava em relacionamento conjugal com a vítima, foi até a casa do apelante e, ao chegar na residência, foi surpreendida com a repentina chegada da vítima, momento em que o apelante efetuou o disparo da arma de fogo, sem qualquer ameaça prévia ou discussão, atingindo a vítima no peito.

Por fim
,
o réu

confessou
em sede policial

que
atentou contra a vida da vítima
(fl.
10
).

Vejamos:

Que o conduzido esclarece que no final do ano passado conheceu a pessoa de LOURDES, que na ocasião estava separada do marido, JOSE FERREIRA; Que segundo o conduzido ele passou a manter um relacionamento amoroso com ela, indo morar com ela na cidade de Marilândia; Que cinco meses depois o conduzido se separou de LORDES, retornando para Aguia Branca e no dia seguinte LOURDES também voltou, indo morar novamente com JOSE FERREIRA; Que segundo o conduzido ele não tinha mais nada com LOURDES, mas na noite de ontem ela apareceu em sua casa e os dois tiveram relações sexuais, tendo LOURDES retornado em seguida para a casa dela;
Que segundo o conduzido na tarde de hoje LOURDES apareceu novamente em sua casa e quando estavam conversando, cerca de três minutos depois, JOSE FERREIRA apareceu na porta de sua casa e perguntou se a mulher dele estava lá, tendo o conduzido respondido que sim
;
Que o conduzido mandou que ela fosse embora, mas ela disse que não ia;
Que diante disso JOSE FERREIRA entrou em sua casa e empurrou a mulher dele ao chão e como o conduzido achou que ele portava uma faca, pegou sua arma e colocou na cintura; Que o conduzido tentou se defender, mas JOSE FERREIRA o agrediu também;
Que ao conseguir se livrar de JOSE FERREIRA, o conduzido saiu porta fora e JOSE FERREIRA saiu atrás, ocasião em que o conduzido fez um disparo para contê-lo,[...
].

De mesmo modo, em juízo, o apelante afirma que atirou na vítima
na ocasião narrada na inicial acusatória

(fl.45/46).

Assim, diante do depoimento das testemunhas policiais, das declarações da companheira da vítima, ouvida nos autos como informante, e, por fim da confissão do apelante em juízo e em sede policial, entendo que não há que se falar em decisão do júri contrária às provas dos autos, não encontrando a tese da defesa respaldo para seu acolhimento.

Desse modo,
a condenação reconhecida pelo Conselho de Sentença derivou de uma análise integralmente provida de argumentos sólidos e hábeis, sendo, de igual forma, coerente à prova dos autos, não existindo razão, então, para a sua anulação

Nesse sentido,
segue
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA – ART. 121, §2º, IV, DO CP – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS REDUÇÃO DA PENA-BASE NÃO CABIMENTO INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP – RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ART. 121, §2º, IV, DO CP NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recursos dos réus: 1 – A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 2 – Restando comprovado que o ilustre Magistrado a quo aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3 – Recursos conhecidos e improvidos. [...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050209000269, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PENA BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Nesse contexto, Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.3. Dosimetria. Pena reconduzida ao mínimo legal ante a ausência de fundamentação idônea quanto a culpabilidade e as consequências do crime.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 057200000032, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022).

Portanto, a conclusão dos jurados não se encontra divorciada das provas que foram produzidas em juízo, de maneira que, havendo lastro probatório para tal conclusão, deve-se respeitar a soberania dos veredictos no que diz respeito à condenação.

Assim, impossível acolher o pleito defensivo para a anulação da decisão do conselho de sentença.

Q
uanto a dosimetria,
a defesa pleiteia
pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, a única circunstancias judicial desfavorável ao apelante foi “consequências do crime”, fundamentada pelo juiz de piso da seguinte maneira:

As consequências do crime são graves, pois ainda que não haja n
os
autos laudo atestando a vinculação direta da morte da vítima, meses depois, com o fato, no
p
róprio atestado de óbito se comprova a vinculação, pois em razão do disparo
a vítima resto
u
paraplégica, com desenvolvimento de outras comorbidades.
[...]

Assim, em razão da
s
circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Percebe-se que o juiz sentenciante não utilizou a fração de 1/8 para cada circunstancias judicial, entretanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, não se admite a adoção de um critério puramente matemático,
baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso

(AgRg no HC n. 635.992/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

No ponto,
mantenho a pena-base fixada
em 20 (vinte) anos
de reclusão

em razão da vítima ter ficado
paraplégica
em decorrência da ação do apelant
e.

Na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de circunstância agravante, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em 06 (seis) meses.

E
ntretanto, e
ntendo
como
devid
a
a reforma
,
pois “
é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
” (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

De tal maneira,

atenuando no patamar de
1/6, fixo a pena intermediária em 16 anos e 8 meses
de reclusão
.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do Código Penal.

A
pesar de ter aplicado a fração dentro dos limites legais, o juiz sentenciante não
trouxe,
em suas razões de decidi
r, a fundamentação para a aplicação d
o patamar
mínimo
de diminuição
(1/3)
.

Contudo, d
estaco que, “
em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
”. (AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Assim,
diante do amplo efeito devolutivo da apelação,
ainda que este não s
ej
a o momento para se adentrar na relação de causalidade entre a morte da vítima e o
e
vento,
o caso em questão, se fosse melhor apurado, daria ensejo, possivelmente, a
o
adit
a
mento da inicial
,
considerando que a vítima veio a óbito pouco tempo após
os fatos, em decorrência de implicações
da lesão causada pelo projétil
,
como se extrai da causa da morte na certidão de óbito
(fl. 154): “
f
alência múltipla de órgãos, desnutrição, insuficiência renal, anemia e sequela
s
de paf (projétil de arma de fogo)”.

Portanto, mantenho o redutor da causa de diminuição no patamar mínimo (1/3) e
fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,

com o regime fechado para início de cumprimento de pena
.

Por fim, c
om relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo
,
levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), pela atuação do defensor em Segundo Grau.

D
este modo,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)